Tribunal: STF
Processo: Rcl 15220
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-06-19
Data de publicação: 2013-06-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de ações de caráter subjetivo. Ausência de requisitos. Perfil constitucional da reclamação. Decisão cautelar. Ausência de violação da Súmula Vinculante nº 10. Agravo regimental não provido.



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. Inadmissibilidade do uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical por tribunais e juízos.



    3. Decisão reclamada proferida em sede de decisão cautelar, a qual não tem o condão de declarar a inconstitucionalidade de norma, inserido-se a atuação monocrática do relator no poder geral de cautela inerente ao ato de julgar. Ausência de violação da Súmula Vinculante nº 10.



    4. Agravo regimental não provido.